Tribunal: STF
Processo: HC 169207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e porte de armas e munições de uso restrito. 3. Impugnação de decisão monocrática. Não interposição de agravo regimental. Carência de exaurimento da jurisdição. 4. Trânsito em julgado. Arquivamento definitivo. 5. Conhecimento excepcional. Impossibilidade. Apenas em casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.